Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709044-97.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ETIENNE LOPES RIBEIRO DE ARRUDA RECORRIDO: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ZENILSON PASSOS DO ROSARIO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça em suas razões recursais. No entanto, apresentou as guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo, o que prejudica o pedido de gratuidade em razão da preclusão lógica. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. O recorrente deve atentar, porém, que o referido prazo não é de dois dias, e sim de 48 horas, procedendo-se à contagem, portanto, minuto a minuto, na forma do art. 132, § 4o, do Código Civil. Além disso, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro .Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). No caso, o recurso inominado foi interposto no dia 12/12/2023, quarta-feira, às 18:36h. Portanto, o prazo encerrou-se no mesmo horário do dia 14/12/2023. As guias e comprovantes de pagamento foram juntados apenas após as 20:00h, de forma intempestiva, portanto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado na causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora